Tribunal: TJPA
Processo: 0815003-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815003-87.2022.8.14.0401

APELANTE: SERGIO CAVALCANTE DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do uso de arma branca pode ser excluída pela ausência perícia do objeto e (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para tentativa de roubo em razão da recuperação dos bens logo após a subtração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não é necessária a apreensão e perícia da arma branca para incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, como prova testemunhal.

4. No caso concreto, o uso do alicate como meio de agressão e intimidação foi confirmado pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência, o que corrobora a aplicação da majorante.

5. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e antes da perseguição policial, conforme a Súmula 582 do STJ.

6. No caso, os bens foram subtraídos e encontrados na posse do réu no momento da abordagem, não havendo que se falar em tentativa de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para a incidência da majorante do uso de arma branca no crime de roubo, não é necessária a apreensão e perícia do objeto, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem seu uso. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica pelo agente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; Súmula nº 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sergio Cavalcante de Brito apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 13685738).

O apelante postula pela exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sob a alegação de que o artefato não teria sido periciado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada (ID 13685752).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 13685755), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14083500).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pedido de reforma da sentença para exclusão da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de que o artefato não foi periciado.

Sem embargo, clarifico que na linha da jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022), como ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, convém destacar que os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de elementos substantivos do uso da arma branca (alicate), conforme exsurge da prova testemunhal produzida nos autos, com relevância à palavra da vítima PATRÍCIO ALLAN DOS SANTOS BAIA, o qual detalhou a dinâmica delitiva na fase inquisitorial esclarecendo que:

“estava voltando de uma conveniência para sua casa, quando um homem que estava escondido, apontou na direção da vítima o que, no escuro, parecia ser uma arma de fogo e disse para ele passar a carteira e o celular, mas, quando a vítima disse que não tinha dinheiro, o homem começou a agredi-lo com o que tinha nas mãos. Que a vítima caiu ao chão com muita dor e ensanguentado, momento em
que o homem subtraiu o aparelho celular e a carteira
da vítima. Que o homem continuou as agressões contra a vítima, mas policiais militares chegaram naquele momento e impediram que o homem continuasse as agressões. Que os policiais abordaram o homem e ele afirmou que seu nome era SERGIO CAVALCANTE DE BRITO.
Que somente após a abordagem a vítima viu que o homem que o agrediu e subtraiu seu celular e sua carteira não estava com uma arma de fogo, mas com um alicate enrolado em um pano
. Que a vítima está lesionada na região da cabeça, rosto, braços, joelhos e até ficou com dois dentes quebrados (ID 13685601, p. 8).

Convém ressaltar que o ofendido ratificou as declarações sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta em mídia audiovisual, transcrita no essencial:

“quando vinha da conveniência,
por volta de 3h da madrugada foi abordado pelo réu que pediu seu celular e carteira; que como tinha ingerido bebida alcoólica nesta noite, tentou correr, mas foi derrubado pelo acusado que o agrediu com o negócio que estava na mão dele, que ficou bastante lesionado, principalmente na cabeça, quebrando inclusive dois dentes, que neste momento a polícia chegou e prendeu o acusado; que os policiais chegaram neste momento e que ao revistarem encontraram a sua carteira no bolso do acusado, e que, constataram que o objeto utilizado era na verdade um alicate
que estava enrolado em um pano,
reconhecendo o réu em juízo
(IDs 13685713/13685715).

O depoimento da vítima convergiu para o relato dos policiais militares que prenderam em flagrante o apelante na posse da
res furtiva e da arma
utilizada

no crime, conforme consta na sentença objurgada:

A testemunha
ALBERTO LUIZ CARDOSO DE SOUZA
, Policial Militar, afirmou que estavam fazendo rondas ostensivas, quando avistaram uma situação estranha, pois o acusado estava agredindo a vítima. Fizeram cessar a agressão e abordaram o acusado no local.
Encontraram os objetos da vítima no bolso do acusado
. A vítima fez o reconhecimento dele na delegacia de polícia. Não constatou se a vítima apresentava sinais de embriaguez, pois ela estava muito lesionada.
Além dos pertences da vítima, encontraram com o acusado um alicate enrolado em um pano
.

A testemunha

CHARLES RODRIGUES MENDES
, Policial Militar, narrou que estavam em rondas na área e constatou que o réu agredia a vítima, por isso fizeram a abordagem em cima dele.
Encontraram os objetos da vítima no bolso do acusado, além de terem encontrado a arma branca
. Reconhece o réu como a pessoa detida no dia dos fatos.

A testemunha
FERNANDO MICHAEL MENDES TAVARES
, policial militar, recordou dos fatos e afirmou que estavam em rondas quando avistaram o réu agredindo a vítima.
Ao abordarem o réu, encontrara, o celular e a carteira da vítima, além de um alicate enrolado em uma camisa, simulando ser uma arma
. (ID 13685738).

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Noutro giro, inviável o reconhecimento do roubo em sua forma tentada

como pretende o recorrente.

Nesse particular, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como consignado pelo juízo sentenciante quando afirmou na decisão condenatória que:

“Não há como aceitar a tese da defesa desclassificação de roubo consumado para tentativa de roubo, uma vez que celular e a carteira da vítima foram de fato subtraídos, havendo plena inversão da posse, uma vez que encontrados no bolso do réu no ato de revista policial, porquanto o roubo consuma-se com a remoção da coisa visada, de modo que, constatada a posse do bem pelo agente, ainda que por breve período, não se cogita a forma tentada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, como ocorreu na hipótese vertente, posto que o acusado teve a posse dos bens da vítima até momento de sua prisão” (ID 13685738).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025